Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702921-45.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME AGRAVADO: KEFLEN DA LUZ DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diniz &amp; Vilela LTDA.-ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0719202-78.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de penhora de veículo, de reiteração da pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib), bem como de apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte do agravado (id 217130273 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto em 4.12.2024 desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento do preparo. O agravante juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente aos autos originários e o comprovante de pagamento correspondente em 5.12.2024, após o despacho de recebimento do agravo de instrumento em seu efeito devolutivo (id 66990676 e 66990677). O art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, caso contrário ele será intimado para recolhimento em dobro. Verifico que o agravante comprovou o recolhimento do preparo após a interposição do recurso e o pagamento foi realizado de forma simples. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator